Tribunal: TJDFT
Processo: 0719150-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ARRESTO CAUTELAR. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa o resultado prático e útil da execução, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador.
2. Não obstante a possibilidade de arresto cautelar antes da citação, no caso concreto a medida mostra-se inviável, porquanto não há nos autos indicativos seguros de dilapidação de patrimônio pela parte executada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.